Tribunal: TJSP
Processo: 0085173-46.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes. Subtração de pertences de um taxista no interior do veículo. Sentença condenatória. Insurgências ministerial (elevação das penas) defensiva (absolvição por ausência de provas e redução das penas). Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por policiais

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes. Subtração de pertences de um taxista no interior do veículo. Sentença condenatória. Insurgências ministerial (elevação das penas) defensiva (absolvição por ausência de provas e redução das penas). Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por policiais civis responsáveis pela investigação. Majorante do concurso de pessoas sobejamente demonstrada nos autos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Básicas fixadas no piso. Réus reincidentes. Regime inicial fechado.
Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo improvido.